Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703513-69.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SUPERMERCADO ALTO GIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUPERMERCADO ALTO GIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra o v. acórdão exarado no ID 62388007, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta pela embargante e, na extensão conhecida, rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 62665994, a empresa embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao deixar de observar que o colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os recursos especiais no 2.091.202/SP, no 2.091.203/SP, no 2.091.204/SP e no 2.091.205/SP ao procedimento dos recursos repetitivos. A empresa embargante alega estar configurada omissão e contradição no v. acórdão, tendo em vista que não houve análise adequado a respeito da legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, em especial quanto à necessidade de lei específica para este fim. Sustenta, ainda, que se encontra evidenciada obscuridade quanto ao exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com base, nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que a empresa embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para exame dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024 às 17:37:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora